Tribunal: TJPA
Processo: 0810574-24.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810574-24.2019.8.14.0000
PACIENTE: JORGE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, § 2º, IV DO CPB E 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CPB.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que o paciente se evadiu do distrito da culpa, mudando o endereço fornecido na fase inquisitorial, sendo encontrado somente após a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, mostrou-se imperativa a custódia cautelar a fim de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810574-24.2019.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
ADEMAR GALVAO DE LIMA NETO

PACIENTE (S): JORGE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA /PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
JORGE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua /PA.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV do CPB em relação à vítima Fábio José Monteiro de Sousa e art. 121, § 2º, IV c//c Art. 14, II do CPB em relação à vítima Robton Alessandro Monteiro de Sousa, fatos ocorridos no dia 28 de fevereiro de 2010, por volta das 23h, em via pública, na Rua Sideral, Av. São Pedro, Quadra - 08, no Sideral, município de Ananindeua.

O Impetrante afirma que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão de, havendo sido citado regularmente por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. Nesse contexto, entendeu o magistrado, com fundamento no art. 312 do CPP, que, em razão da fuga do paciente e, da mesma forma, verificados os requisitos autorizadores da medida excepcional da prisão preventiva, havia necessidade da decretação de custódia cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.

Alega o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Sustenta ainda o
excesso de prazo
na manutenção da preventiva, tendo em vista que o paciente permanece segregado na Comarca de São Paulo/SP desde a data de 23/04/2019, já sendo, inclusive, solicitado recambiamento para este estado.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de Soltura ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2553780, o juízo apontado como coator apresentou as seguintes informações:

- O ora paciente JORGE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS responde Ação Penal distribuída sob o nº 0002741-28.2010.8.14.0006, em tramitação na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA.

- Narra a denúncia que, na noite do dia 28 de fevereiro de 2010, no município de Ananindeua, o paciente, juntamente com o acusado Germano Barbosa Trindade, ceifou a vida de Fábio Monteiro de Sousa e tentou ceifar a vida de Robson Alessandro Monteiro de Sousa, mediante disparos de arma de fogo. Segundo a denúncia, a motivação do crime fora uma discussão ocorrida minutos antes, em razão de a vítima sobrevivente ter derrubado sem intenção a motocicleta do denunciado Jorge Luís.

- Da causa ensejadora da prisão: a prisão preventiva foi decretada em 07 de março de 2013, por estarem preenchidos os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP.

- Do lapso temporal da medida constritiva cautelar: a prisão preventiva foi cumprida em 02 de abril de 2019 em razão de decreto preventivo proferido pelo Juízo, que entendeu estarem preenchidos os requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.

- Fase em que se encontra o processo: os autos estão aguardando a citação do denunciado para apresentação de resposta à acusação.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que o paciente se evadiu do distrito da culpa, mudando o endereço fornecido na fase inquisitorial, sendo encontrado somente após a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, mostrou-se imperativa a custódia cautelar a fim de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim, quanto à alegação de
excesso de prazo
para recambiamento do paciente para presídio neste estado do Pará, este também não merece prosperar, posto que, conforme a documentação acostada pelo próprio Impetrante, verifica-se que o Juízo Impetrado tomou as providências necessárias no sentido da transferência do ora paciente, restando à autoridade competente do Estado de São Paulo, concretizar a citada transferência.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020